Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719755-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILENE MACHADO DA CRUZ AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por EDILENE MACHADO DA CRUZ em face da decisão (ID 26972751) proferida por esta Relatoria, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por não se amoldar a nenhum dos itens do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 27670261) a agravante aponta a existência de conteúdo decisório na decisão agravada, uma vez que a decidiu a antecipação da tutela, sendo cabível o recurso. Pretende, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, por ausência de previsão legal. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021 09:12:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador